Tribunal: TJSP
Processo: 1017783-85.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. Autores pretendem a rescisão do contrato ante a inadimplência do réu, herdeiro da adquirente do imóvel. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Inovação recursal. Apelante que deduz matéria não aventada na peça contestatória. Vedação de conhecimento imposta pelo art. 141 do CPC. Prescrição. Existência de pedido de rescisão contratual.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. Autores pretendem a rescisão do contrato ante a inadimplência do réu, herdeiro da adquirente do imóvel. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Inovação recursal. Apelante que deduz matéria não aventada na peça contestatória. Vedação de conhecimento imposta pelo art. 141 do CPC. Prescrição. Existência de pedido de rescisão contratual. Diferença entre a rescisão e a pretensão de cobrança (art. 206, § 5o, I, do CC). Direito pessoal. Aplicação do art. 205 do CC. Prazo de 10 anos contado a partir do vencimento da última parcela do contrato. Prescrição não verificada. Inadimplemento verificado. Réu que poderia ter consignado em juízo as parcelas do contrato, sendo inadmissível e contraditória a alegação de que não sabia a quem pagar e de que contra os autores recaiam ações cíveis e trabalhistas. Alegação de usucapião como matéria de defesa. Posse precária do réu, que não a detinha com intenção de dono, haja vista estar ali mediante simples tolerância dos proprietários. Mera tolerância ou permissão que não gera posse, o que inviabiliza, consequentemente, a usucapião. Art. 1208 do Código Civil. Recurso não conhecido em parte e , na parte conhecida, desprovido.